Tribunal: TJDFT
Processo: 0754154-43.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. REJEITADA A PRELIMINAR DE DESERÇÃO DO RECURSO DO RÉU SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. DIREITO CIVIL. PARTILHA DECORRENTE DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. CONSTATADA A MEAÇÃO DOS DIREITOS AQUISITIVOS QUANTO AOS BENS COM PAGAMENTO PARCELADO. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA QUANDO UMA DAS PARTES EFETUA O PAGAMENTO TOTAL DE PARCELA APÓS A DISSOLUÇÃO DA UNIÃO ESTÁVEL. INOCORRÊNCIA DE DANO DECORRENTE EXCLUSIVAMENTE DE MÁ-GESTÃO DOS BENS. DESCABIDA A INCLUSÃO DA VERBA EM PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA NA PARTILHA. DESCABIDA A INCLUSÃO DA RESTITUIÇÃO DO IPVA E MULTAS DE TRÂNSITO NA PARTILHA QUANDO INEXISTEM DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS IMPRESCINDÍVEIS PARA O CONTRADITÓRIO. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Inicialmente, rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso do réu, suscitada em contrarrazões, uma vez que o pagamento do preparo se encontra devidamente comprovado.
2. Apelação da parte autora e de Apelação da parte ré interpostas contra a que sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial.
3. A controvérsia recursal incide sobre a partilha de bens decorrente de dissolução de união estável.
4. Em relação ao recurso da parte autora, ressalta-se que no regime de comunhão parcial, comunicam-se os bens adquiridos na constância do casamento.
5. A sentença determinou a partilha dos bens e direitos, inclusive das dívidas, à razão de 50% para cada parte. Quanto aos bens objeto de alienação fiduciária ou de pagamento parcelado, irretocável a meação dos direitos aquisitivos com base no valor líquido desembolsado, tendo em vista a necessidade de divisão do montante que já foi pago até a data da separação de fato. Havendo o pagamento total do financiamento, prevalece a divisão de 50% do valor do bem para cada parte.
6. Inexiste motivação apta a afastar, quanto às prestações desembolsadas após a dissolução da união estável, a correção monetária incidente sobre a metade devida, desde o desembolso, àquele que efetuou o pagamento de toda a parcela do financiamento.
7. Descabida a concessão da compensação de valores neste momento processual, pois, desconhecido o montante devido. O montante pago por apenas uma das partes após a dissolução da união estável será compensado por ocasião da materialização partilha.
8. Ante a inocorrência de demonstração de dano decorrente exclusivamente da má-gestão dos bens, mostra-se razoável a meação das dívidas parcelas pagas com atraso.
9. No que tange ao recurso da parte ré, a previdência privada fechada é bem incomunicável e insuscetível de partilha por ocasião da dissolução da união estável. Precedentes.
10. Conforme disposto no artigo 405 do Código Civil, os juros de mora, em regra, são devidos desde a citação, pois este é o momento em que a parte foi provocada ao cumprimento da obrigação. Havendo a constituição da dívida após citação, os juros de mora são devidos desde o pagamento.
11. Descabida a partilha atinente à restituição por pagamento de IPVA e multas de trânsito na partilha quando os documentos acostados aos autos não esclarecem a utilização do veículo, nem a data e o local das infrações de trânsito; bem como não apresentam informações imprescindíveis à defesa acerca do pagamento.
12. Recurso da parte autora conhecido e desprovido. Rejeitada a preliminar de não conhecimento do recurso da parte ré. Recurso da parte ré conhecido e desprovido.